Tribunal: STF
Processo: ADPF 522
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 32.119/2020
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – RECONSIDERAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência assim se pronunciou em 28 de abril de 2020:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, das Leis nº 2.985/2017 e 4.432/2017, respectivamente dos Municípios de Petrolina e Garanhuns, ambos do Estado de Pernambuco, no que vedam política de ensino contemplando questões de gênero e orientação sexual. 
    Artigo 19 Brasil, associação civil sem fins lucrativos, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer o ingresso na qualidade de interessada. Diz ser capaz de contribuir para a discussão, discorrendo sobre a atuação nacional e internacional em defesa de direitos fundamentais como a liberdade de expressão e acesso à informação. 
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância do tema e a representatividade do interessado, quando, ante decisão irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Os objetivos institucionais versados no artigo 3º do Estatuto Social da Associação, voltados à defesa e promoção da liberdade de expressão, não evidenciam aptidão específica suficiente à caracterização da pertinência temática, surgindo imprópria a admissibilidade da intervenção.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam à Associação Artigo 19 Brasil a petição e os documentos que a acompanham. 
    4. Publiquem.
    Artigo 19 Brasil interpõe embargos de declaração contra a decisão. Aponta omissão, arguindo não examinado o alegado atendimento a requisito autorizador da intervenção, considerada ofensa à liberdade de expressão em virtude de censura a discussões alusivas a gênero. Diz da contradição, referindo-se às próprias finalidades institucionais, a evidenciarem a pertinência temática. Sustenta decorrer da liberdade de expressão o direito de crianças e adolescentes a informações envolvendo o tema. Menciona a admissão, na qualidade de interessada, em processos objetivos nos quais impugnados atos normativos análogos ao atacado nesta arguição. Destaca a capacidade de contribuir para o debate, ressaltando a atuação na matéria. Busca sejam os embargos conhecidos e providos para, reconsiderando o ato questionado, acolher-se o pedido de admissão como terceira. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional de advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei. 
    Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental versa a compatibilidade, ou não, com a Constituição Federal, das Leis nº 2.985/2017 e 4.432/2017, respectivamente dos Municípios de Petrolina e Garanhuns, no que vedada política de ensino contemplando informações sobre gênero ou orientação sexual.
    Está-se diante de controvérsia a alcançar os interesses de entidade voltada à preservação das liberdades civis e de princípios corolários, inserindo-se no campo de atividade da embargante. Tendo em conta a relevância das razões lançadas na peça recursal, surge quadro a afastar a premissa adotada no pronunciamento questionado. 
    3. Provejo os embargos declaratórios para admitir o ingresso da associação Artigo 19 Brasil no processo, na condição de terceira interessada, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator